Tribunal: TJES
Processo: 5000169-57.2020.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-57.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ZILMA VIEGAS NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida perante o Juizado Especial Cível, pela qual a parte autora expôs na inicial os fundamentos de sua pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Citada, a parte requerida apresentou contestação. Na Sessão de Conciliação realizada, às partes não chegaram a acordo, pugnando ambas pelo julgamento antecipado da lide. Alega a autora que realizou a contratação de um financiamento bem como cartão de crédito no ano de 2014, em 18/09/2017 realizou o pagamento de sua última fatura no valor integral, e em 29/09/2017 entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento dos cartões de crédito (protocolo de nº 5454556). Entretanto, mesmo após ter solicitado o cancelamento, a requerida continuou a enviar faturas acerca dos cartões de crédito, tendo a autora realizado o pagamento por engano de uma das faturas em janeiro de 2018 no valor de R$ 732,72 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) requerendo a devolução do valor em dobro.

Em sede de

sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.545,94 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), relativo ao pagamento das cobranças indevidas a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e a partir desta data, bem assim a indenizar-lhe em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que desde o ano de 2017 a recorrida efetuou o cancelamento dos cartões, entretanto a parte recorrente juntou aos autos, id 7274924, documentação que comprova a cobrança mesmo após o pedido de cancelamento.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)